Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485. SÚMULAS 279 E 454. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que fez o concurso para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, como cotista, obtendo 54,35 pontos líquidos no concurso, não sendo classificado para correção da prova discursiva. Esclarece que o gabarito divulgado pela banca examinadora contém erros crassos e em nítido descompasso com o edital e com a Lei de Concursos do Distrito Federal. Aduz que em casos excepcionais o Poder Judiciário poderá exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões de concurso previsto no edital do certame. Requer a reforma da sentença.

3. O Distrito Federal, ora primeiro recorrido, oficia pelo improvimento do recurso.

4. O CEBRASPE, segundo recorrido, esclarece que o recorrente obteve 54,35 pontos, classificando-se na 7.227a posição na ampla concorrência e na 862a posição nas vagas reservadas aos candidatos negros, não logrando êxito para correção da prova discursiva. Afirma que não houve qualquer irregularidade na prova objetiva, sendo assegurado ao recorrente, o contraditório e ampla defesa, com a oportunidade de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova. Requer a manutenção da sentença.

5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.

7. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

8. Compulsando os autos verifico que no presente caso não se aplica a excepcionalidade que deverão ocorrer em flagrante erro na questão de prova de concurso público, questão que esteja fora dos objetos da avaliação estabelecidos no edital ou ausência de observância das regras do edital.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.